Tribunal: TJDFT
Processo: 0751749-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DECRETO DE PRISÃO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REQUERIMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. REITERAÇÃO DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. CREDOR MENOR INCAPAZ. APLICAÇÃO ARTIGO 197, II, CCB. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve apontar especificamente os fundamentos de fato e de direito que deram causa à insurgência da parte em face da decisão proferida, lastreando suas razões recursais com base no pronunciamento judicial recorrido. 1.1. Quando a pretensão almejada pela parte agravante se dissocia da decisão recorrida, impõe-se o não reconhecimento do pedido por violação ao princípio da dialeticidade.

2. Os benefícios da gratuidade de justiça deferidos no Juízo de origem se estendem à instância recursal, tornando desnecessária a reiteração do pedido para obtenção ou reconhecimento do benefício já concedido e não revogado. 2.1. Assim, diante da falta de interesse de agir, impõe-se o não conhecimento desta parte do recurso.

3. Nos termos do §2o, do artigo 206 do Código Civil, prescreve em dois anos a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. Contudo, de acordo com o disposto no artigo 197, inciso II, do Código Civil, não ocorre a prescrição entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar, que somente cessa com a maioridade civil, após os dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil, conforme estabelece o artigo 5o, do mesmo diploma legal. Precedentes.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.